Tribunal: TJES
Processo: 0904135-81.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0904135-81.2009.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

APELADO: OSVALDO ZANI

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0904135-81.2009.8.08.0045
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara competente da Comarca de São Gabriel da Palha
Recorrente: Município de São Gabriel da Palha
Recorrido: Osvaldo Zani

Relator: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Gabriel da Palha contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais.

O recorrente sustenta a isenção legal quanto às custas e a inexistência de despesas a serem ressarcidas, diante da ausência de citação do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode ser condenado ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta antes da citação do executado, à luz do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 39 da Lei de Execução Fiscal estabelece que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos, devendo ressarcir apenas despesas antecipadas pela parte contrária quando vencida.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 202, consolidou o entendimento de que tal isenção alcança todos os entes federativos, inclusive em demandas na Justiça Estadual.
6. No caso, a execução fiscal foi extinta antes da citação, inexistindo relação processual formada e, consequentemente, ausência de despesas antecipadas pelo executado.
7. A condenação em custas, portanto, contraria a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, mantendo-se a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execução fiscal, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
2. Inexistindo citação do executado e despesas antecipadas, não há obrigação de ressarcimento pelo ente público, ainda que extinta a execução por prescrição intercorrente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: art. 39 da Lei nº 6.830/1980; art. 924, V, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema 202); TJES, Apelação Cível nº 5000178-87.2023.8.08.0023; TJES, Apelação Cível nº 5002475-40.2018.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5028640-85.2022.8.08.0024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 0904135-81.2009.8.08.0045

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

APELADO
: OSVALDO ZANI

RELATOR
: Desembargador Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o
MUNICÍPIO D
E SÃO GABRIEL DA PALHA
, ver reformada a sentença que, em sede de Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
OSVALDO ZANI
, julgou extinta a pretensão executiva, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente (art. 924, inciso V, do CPC), e condenou o ente municipal exequente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a isenção da Fazenda Pública Municipal quanto ao pagamento das custas processuais e emolumentos, com fulcro no artigo 39 da Lei Federal nº 6.830/1980; (ii) que, por não ter sido a parte contrária sequer citada, não há falar em ressarcimento de despesas antecipadas, impondo-se a reforma da sentença neste capítulo.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a aferir exclusivamente a higidez da condenação do Município de São Gabriel da Palha ao pagamento das custas processuais no bojo de execução fiscal extinta.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre asseverar que as execuções fiscais possuem regramento próprio. O artigo 39 da Lei Federal nº 6.830/1980 (LEF) prevê expressamente que "a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos", determinando em seu parágrafo único que, "se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária".

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 202 - REsp 1.107.543/SP), a isenção inserta no artigo 39 da LEF abrange a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, eximindo-os do recolhimento de custas efetivamente estatais (taxa judiciária) nas ações de execução fiscal, ainda que o trâmite ocorra perante a Justiça Estadual.

Como se depreende, a compreensão jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça firmou-se no sentido de aplicar rigorosamente a referida isenção, vide os julgados paradigmas:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) A jurisprudência é firme no sentido de que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de custas processuais quando o feito é extinto antes da citação do executado, salvo se houver antecipação de despesas pela parte contrária, conforme interpretação dos arts. 26 e 39 da LEF." (TJES, Apelação Cível nº 5000178-87.2023.8.08.0023, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 2023).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. (...) A execução fiscal é regida por legislação federal específica, a Lei nº 6.830/80, que em seu art. 39 dispõe que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos, exceto quando vencida, ocasião em que deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária." (TJES, Apelação Cível nº 5002475-40.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 39 DA LEF - TEMA 202 DO STJ. (...) A referida isenção se aplica inclusive às hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito, inexistindo obrigação de ressarcimento quando não houver despesas suportadas pela parte contrária." (TJES, Apelação Cível nº 5028640-85.2022.8.08.0024, Rel. Desª. Heloisa Cariello).

No caso, observa-se que a ação de execução fiscal foi extinta sem que a parte devedora sequer tenha sido citada, de modo que a relação processual sequer se perfectibilizou, por via de consequência lógica, é cristalino que o executado não adiantou quaisquer despesas processuais, não havendo, sob nenhuma perspectiva fática ou jurídica, valores a serem ressarcidos pelo Município a título de custas adiantadas.

Ademais, a extinção sentenciada pelo juízo
a quo
, ainda que com esteio no reconhecimento de ofício da prescrição, não tem o condão de afastar a isenção legal conferida ao ente federativo de ordem municipal. Exigir o recolhimento de tais rubricas vulneraria a tese vinculante emanada do Tema 202 do STJ e a jurisprudência sólida e convergente deste Egrégio Tribunal.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, estritamente para afastar a condenação do Município de São Gabriel da Palha ao pagamento das custas processuais, mantendo-se incólume a extinção do processo executivo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença no que tange a condenação do ente exequente ao pagamento de custas processuais, reconhecendo a isenção prevista no art. 39 caput da Lei nº 6.830/1980.

Sem honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)